Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709821-52.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONCEICAO DE MARIA TELES DE LIMA RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PLANO. TEMPO DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. PRAZO CERTO. 1 – Contrato de plano de saúde. Substituição. Tempo de contagem. Na forma do §3o do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, “A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.” O titular, falecido em 13/01/2023, foi participante do plano de saúde vinculado à ré desde o ingresso na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 1994. A substituição do plano "Correios saúde I" pelo "Correios Saúde II", não suspende nem interrompe o tempo de contagem do período de permanência. 2 – Morte do titular. Permanência de dependente no plano de saúde. Prazo certo. A Lei n. 9.656/1998 garante a manutenção dos dependentes como beneficiários do plano de saúde, nos termos do art. 30, §§ 1o e 3o. A autora, beneficiária do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo empresarial, como dependente, foi informada de que permaneceria como beneficiária no plano até o dia 05/08/2024. O contrato firmado pelo titular e a operadora de saúde é de prazo indeterminado e a dependente optou pela permanência no plano com as mesmas condições de cobertura que gozava antes do falecimento do titular, de maneira que não há como fixar a permanência em um terço da vigência pactuada. O termo final de vigência do contrato da autora, dependente, considerando o período de 24 meses da data do óbito do titular, é o dia 13/01/2025, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. Precedente: (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). 3 – Recurso conhecido e provido, em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou artigo 30, § 3o, da Lei 9.656/1998, sustentando fazer jus à manutenção do plano de saúde na condição de viúva do titular. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial está prejudicado, pois, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal.” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009